Tribunal: STF
Processo: Rcl 45786
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Samantha Estefânia de Souza Silvério afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em habeas corpus n° 133.169/MG, inobservado o decidido no habeas corpus nº 143.641/SP, relator ministro Ricardo Lewandowski.
    Diz encontrar-se presa. Menciona ser mãe de menores, atualmente com idades inferiores a doze anos. Sublinha indeferido pedido de implemento de custódia domiciliar, surgindo o descompasso.
    Sustenta olvidado o assentado na mencionada impetração, frisando que o Supremo, ao examiná-la, deferiu a ordem, de natureza coletiva, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de determinação de medida cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, relativamente a todas as mulheres custodiadas gestantes, puérperas ou mães de crianças ou de deficientes, enquanto perdurar essa condição, ficando excepcionados os casos de infrações praticadas por meio de violência ou grave ameaça contra os descendentes. Justifica não enquadrada a situação concreta na aludida ressalva.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja colocada em prisão domiciliar. Busca a confirmação da providência.
    2. Apesar da natureza coletiva do habeas de nº 143.641/SP, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo. O acórdão formalizado, publicado em 9 de outubro de 2018, esclarece, tendo em conta o voto proferido pelo Relator, ministro Ricardo Lewandowski, o alcance da óptica adotada, a revelar inadequada a medida visando arguir o descumprimento do que determinado na impetração. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator